Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-70.2022.8.11.0009
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000539-70.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK - CPF: 024.858.121-01 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CARTORIO 2 OFICIO COLIDER - CNPJ: 15.081.847/0001-15 (RECORRIDO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), CARTORIO 2 OFICIO COLIDER - CNPJ: 15.081.847/0001-15 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000539-70.2022.8.11.0009

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1000539-70.2022.8.11.0009

1 Embargante:

Leandro Rodrigo Preis Beock

Embargado:
Cartório do 2º Ofício de Colíder/MT

2 Embargante:

Cartório do 2º Ofício de Colíder/MT

Embargado:
Leandro Rodrigo Preis Beock

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1000539-70.2022.8.11.0009

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1000539-70.2022.8.11.0009

1 Embargante:

Leandro Rodrigo Preis Beock

Embargado:
Cartório do 2º Ofício de Colider/MT

2 Embargante:

Cartório do 2º Ofício de Colíder/MT

Embargado:
Leandro Rodrigo Preis Beock

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Leandro Rodrigo Preis Beock
e
Cartório do 2º Ofício de Colider/MT

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id
.

179248726

): julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado (
Id
. 179201683
): pugnou pela reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço e sejam fixados danos morais.

Decisão Monocrática (Id.

191865174
):
negou provimento ao recurso interposto
pelo autor embargante
, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração de
Leandro Rodrigo Preis Beock
(Id.

193034195
):

assegura que houve equívoco de interpretação dos fatos na decisão monocrática decisão
.

Embargos de Declaração de
Cartório do 2º Ofício de Colíder/MT
(Id.

193248198
):

assegura que a decisão incorreu em omissão ao não reconhecer a ilegitimidade passiva do tabelionato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000539-70.2022.8.11.0009

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1000539-70.2022.8.11.0009

1 Embargante:

Leandro Rodrigo Preis Beock

Embargado:
Cartório do 2º Ofício de Colider/MT

2 Embargante:

Cartório do 2º Ofício de Colider/MT

Embargado:
Leandro Rodrigo Preis Beock

VOTO

EMINENTES PARES:

As insurgências apresentadas pelos embargantes não procedem, porquanto a decisão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com as provas constates dos autos, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024